Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu ante a falha na prestação de serviços, por ausência de informações claras e tempestivas pelo atraso na entrega do produto.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, no tocante a obrigação de fazer, qual seja, entregar o bem antes da quitação do financiamento. Pontuou que só pode entregar o veículo após o pagamento total, caso contrário, se ensejará em enriquecimento ilícito por parte do embargado. Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que a alegada omissão seja devidamente sanada.

5. Conforme se verifica em inicial, o autor continua a realizar o pagamento das parcelas do financiamento. Ademais, o acórdão é didático quando esclarece que o financiamento ou qualquer outra forma de aquisição de crédito se presta exatamente ao proveito imediato dos recursos com o pagamento protraído no tempo. Assim, é descabida a necessidade de quitação do financiamento para entrega do bem. Ausente a omissão apontada.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, sem efeitos infringentes.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.